Tribunal: TJBA
Processo: 8063185-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063185-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TEREZINHA D AMOR DIVINO DIAS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR URGENTE. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado da Bahia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência da autora, idosa, para unidade hospitalar com suporte cirúrgico vascular, fixando multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 150.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando a transferência imediata da paciente e se é cabível e razoável a imposição de multa diária contra o ente público para compelir o cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada preenche os requisitos do art. 300, do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito à saúde e o risco de dano irreparável à agravada, cuja condição clínica é grave e urgente. 4. A urgência e a omissão administrativa estão demonstradas pela inserção da autora na regulação desde 26/09/2025 sem transferência efetivada, o que justifica a atuação jurisdicional. 5. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência do STJ, inclusive em ações que tratam de fornecimento de tratamento de saúde. 6. O valor da multa (R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 150.000,00) mostra-se proporcional diante da gravidade da situação e da necessidade de efetividade da ordem judicial. 7. O argumento de risco à ordem pública e à reserva do possível não prevalece frente à urgência médica, à dignidade da pessoa humana e à obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a tutela provisória de urgência para determinar a transferência imediata de paciente idosa em estado grave para unidade hospitalar com suporte adequado, inclusive na rede privada, quando demonstrada a omissão do ente público. 2. É admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como meio de garantir a efetividade da decisão judicial, sendo legítima e razoável sua fixação conforme a gravidade do caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300, 297, 537; Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1920414/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8063185-84.2025.8.05.0000; Recorrente: Estado da Bahia; Recorrido: Terezinha D Amor Divino Dias; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator